Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730555-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEBORA MEDEIROS MOURA AGRAVADO: S Y S PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca da preliminar arguida em contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator